Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721332-12.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: STEFÂNIA BARBOSA DINIZ AGRAVADO: ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS DESPACHO STEFÂNIA BARBOSA DINIZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, porquanto a turma julgadora abordou o tema em sede de apelação. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, bem como, assevera que a decisão colegiada afrontou o CTN, afastando-se qualquer arguição de ofensa à legislação local. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018